Tribunal: TJBA
Processo: 8006723-32.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006723-32.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VANESSA DANTAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA E NÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O LABOR ATUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A verba recebida por servidora municipal a título de rateio de precatórios do FUNDEF, oriundos de complementação judicial reconhecida em favor do ente público, não tem natureza salarial ordinária, pois não decorre de prestação atual de serviço e é paga de forma excepcional.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece que valores pagos esporadicamente, sem habitualidade e sem contraprestação direta, possuem natureza indenizatória e não constituem acréscimo patrimonial tributável.

3.

A retenção do IRPF pelo Município é indevida, uma vez que não há fato gerador tributário e compete exclusivamente à União legislar sobre o imposto de renda.

4.

A jurisprudência é firme em reconhecer a competência da Justiça estadual para julgar demandas dessa natureza, bem como a legitimidade passiva do Município na devolução do tributo indevidamente retido.

5.

Sentença mantida.

6.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8006723-32.2024.8.05.0004
, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
e

apelada
VANESSA DANTAS DE ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA